Tribunal: TJMT
Processo: 1036670-66.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036670-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA - CPF: 088.222.749-11 (ADVOGADO), RENILSON FELIX SANTOS - CPF: 022.963.941-08 (PACIENTE), LUIZ ALBERTO FLAUSINO DA SILVA - CPF: 097.693.418-35 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA - CPF: 088.222.749-11 (IMPETRANTE), LUIZ ALBERTO FLAUSINO DA SILVA - CPF: 097.693.418-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DOS ANJOS - CPF: 057.200.921-61 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 051.573.271-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 063.664.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 057.657.751-01 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MATHEUS DA SILVA E SILVA - CPF: 703.164.691-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 030.654.942-56 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYKY COSTA FRANÇA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SILVA SANTOS - CPF: 083.896.981-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENILTON HONORATO - CPF: 060.857.713-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DUTRA RIBEIRO - CPF: 057.859.271-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM JESUS DOS SANTOS RIBAS - CPF: 082.515.051-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DE SOUZA FERNANDES ALVES - CPF: 110.967.591-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE SOUSA ASSUNCAO - CPF: 084.981.153-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 031.557.291-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL GOMES DAMASCENO - CPF: 234.069.108-74 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENILSON DE JESUS - CPF: 423.120.168-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 402.373.998-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL SALUSTIANO DA SILVA - CPF: 064.273.501-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva decretada após o oferecimento da denúncia. Suposta vinculação do paciente à organização criminosa. Alegação de ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea. Conhecimento parcial. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico), em razão de sua suposta vinculação a facção criminosa atuante no Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a prisão preventiva por organização criminosa e associação para o tráfico; e (ii) saber se a decisão de decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada e se persiste a contemporaneidade dos motivos justificadores da medida.

III. Razões de decidir

3. A alegação de negativa de autoria não pode ser analisada na via do
habeas corpus
, por demandar dilação probatória, incompatível com o rito da ação constitucional.

4. Consta dos autos a existência de elementos que indicam o vínculo do paciente com a organização criminosa, incluindo diálogos extraídos de aparelhos celulares e transferências bancárias relacionadas ao tráfico de drogas.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade dos delitos, estrutura da facção e necessidade de desarticulação do grupo criminoso, evidenciando o
periculum libertatis
.

6.A suposta ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a permanência dos fundamentos autorizadores da prisão, somada à condição de foragido do paciente, confirma a atualidade da medida extrema.

7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam, por si sós, os fundamentos concretos da prisão, conforme jurisprudência consolidada (Enunciado 43 do TJMT).

IV. Dispositivo e tese

8.

Habeas corpus
parcialmente conhecido

e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de negativa de autoria não pode ser examinada em habeas corpus quando demandar análise aprofundada das provas. 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstrem a gravidade concreta dos crimes e o risco à ordem pública. 3. A condição de foragido afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, evidenciando a necessidade atual da segregação cautelar.
4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 1.019.718/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.10.2025; STJ, AgRg no HC 1.023.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025; STF, HC 213022 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Bruno Iago Villas Bôas Borba, em favor de
Renilson Felix Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

O impetrante relata que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tipificado no art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013, e de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, tendo sido decretada sua prisão preventiva por ocasião do recebimento da denúncia, em atendimento à representação da autoridade policial.

Aduz que não há indícios suficientes de autoria para o delito de organização criminosa, sustentando que a existência de um suposto diálogo com possível membro de facção, desacompanhado de outros elementos probatórios que indiquem a existência de função, cargo ou atuação estrutural no grupo, não é apta a caracterizar a integração do paciente à organização criminosa.

A defesa técnica sustenta, ainda, ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, sobretudo diante da alegada falta de contemporaneidade entre os fatos imputados e a medida cautelar, uma vez que, conforme narrado na exordial acusatória, os fatos teriam ocorrido em dezembro de 2023.

Argumenta que os elementos probatórios se restringem a um único trecho de conversa extraído do aplicativo WhatsApp, obtido mediante extração de dados do aparelho celular de Marcos Vinicius dos Anjos, vulgo
“Marcola” ou “JP”, no qual o paciente teria, supostamente, efetuado transferências de valores entre os dias 03 e 09 de dezembro de 2023, com a finalidade de aquisição de substâncias entorpecentes.

Assevera que a decisão impugnada limita-se à reprodução de justificativas genéricas, como a necessidade de “garantia da ordem pública”, sem indicar condutas individualizadas aptas a demonstrar a presença do
periculum libertatis
. Aduz, ademais, que o paciente é primário, possui residência fixa, bons antecedentes e exerce atividade lícita, circunstâncias que, a seu ver, afastariam os requisitos legais exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a imposição da medida extrema.

Diante desse contexto, a impetração alega constrangimento ilegal decorrente do decreto de prisão e pleiteia, em caráter liminar, a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal,
com a consequente expedição de contramandado de prisão
. No mérito, requer a ratificação da liminar.

Seguiu-se a apreciação da liminar, sendo esta indeferida (ID. 323587852 – Pág. 5).

As informações de praxe foram devidamente prestadas (ID. 324501869 – Pág. 7).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo parcial conhecimento do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 324622879 – Pág. 12):

“
Habeas Corpus
: Organização criminosa e associação para o tráfico – Buscase, inclusive liminarmente, a fim de que seja restituído o
status libertatis
do suplicante, ainda que condicionada à fixação das cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – A alegação de ausência de autoria ou participação da paciente nos delitos não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória, incompatível com a natureza da ação constitucional. – Registre-se que não houve uma mera explicitação textual dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, mas sim um encadeamento lógico e valorado a demonstrar firme e concretamente porque, diante da contextualização criminosa realizada na espécie, entendeu o juízo monocrático que o paciente deve aguardar segregado o transcorrer da ação penal. Verifica-se que a necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, seja para garantir a tutela da ordem pública, considerando as particularidades do caso em análise. Ressai das investigações que o paciente, em tese, integra a organização criminosa “Primeiro Comando da Capital (PCC)”, sendo que nos diálogos interceptados com o corréu Marcos Vinícius, foi possível constatar tratativas relacionados ao tráfico de drogas.– Presença dos requisitos da prisão preventiva: fumus
comissi delicti e periculum libertatis
– Gravidade concreta dos delitos – Paciente apontado como integrante da facção – Imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública – Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão diante da complexidade da organização criminosa. – A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, considerando a natureza permanente dos crimes investigados e a continuidade das diligências até a data da decisão – Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva – Enunciado 43 do TJMT – O parecer é pelo parcial conhecimento do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem vindicada.”

Em petição complementar, requereu a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço parcialmente da ação de
habeas corpus
.

Sobressai dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013, e de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, em razão de sua suposta vinculação à organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital”.

Consta na denúncia que, entre os meses de novembro de 2023 a janeiro de 2024, na cidade de Sorriso/MT, Renilson Felix Santos associou-se de maneira estável e permanente a outros integrantes da organização criminosa, entre eles Marcos Vinícius dos Anjos com o propósito de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes.

Por oportuno, transcreve-se trecho da decisão que, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente:

“
Ressai dos autos que, RENISON associou-se a MARCOS, conhecido como "JP", para a prática de tráfico de entorpecentes e o preparo de aproximadamente oito a nove "saquinhos" contendo cerca de cinco gramas cada
. Além disso, foram identificadas transferências bancárias realizadas pela conta de Renilson para Marcos Vinicius, nos valores de R$ 300,00 e R$ 200,00, indicando vinculação direta com a comercialização de drogas. Destaca a Autoridade Policial que, a identificação de RENILSON foi possível, pois o número de contato utilizado por ele nas atividades ilícitas consta registrado no Boletim de Ocorrência nº 2022.203027, formalizado pelo próprio representado.

Assim, verifica-se que o fumus comissi delicti, portanto, é consequência de minuciosa investigação feita pela Delegacia de Polícia Civil de Peixoto de Azevedo/MT, que logrou êxito em apontar de forma individualizada, o modus operandi engendrado pelos alvos, principais lideranças e pessoas do círculo íntimo, na atuação criminosa, cuja gama de crimes vem alcançando patamares vertiginosos, nas mais diversas camadas da sociedade, com efeitos deletérios de notório reconhecimento, tanto sociais, quanto econômicos, com o aumento do número de crimes das mais diversas espécies, de maneira satisfatória a demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pessoal pleiteada. (...).

A investigação logrou êxito em descortinar o
modus operandi
, identificar os alvos e individualizar as condutas criminosas e divisões de tarefas dos alvos no intuito de refrear a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, cujo modo violento de manutenção da hegemonia é noticiado regularmente nos mais diversos meios de comunicação.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação demais membros e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como tráfico de drogas, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste. As mais diversificadas técnicas de investigação e cautela representadas demonstram-se fundamentais quando se verifica que os pedidos são voltados ao principal alvo, tesoureiro geral do Estado, em plena ascensão na hierarquia da organização criminosa e dos familiares e indivíduos de seu círculo íntimo, todos com funções bem delimitadas e atuando de maneira estruturada em proveito da ORCRIM e sob seu comando direto, peças que se demonstram essenciais na continuidade das práticas criminosas, em especial, na lavagem de capitais. (...). ID. 323149852 - Pág. 27.

Em 06/10/2025, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida dos autos n.º 1022961-16.2025.8.11.0015.

Pois bem. No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita.

Contudo, por ora, verifica-se a existência de indícios que vinculam o paciente aos delitos em apuração, notadamente em razão das extrações de dados de aparelhos celulares, conforme Relatório De Investigação nº 2024.13.103936.

Ademais,
observa-se que o paciente já foi formalmente denunciado pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa e associação para o tráfico
, tendo a peça acusatória sido regularmente recebida, encontrando-se o feito aguardando o cumprimento das citações pendentes. Assim, a análise aprofundada acerca da autoria e da materialidade deverá ocorrer no âmbito da ação penal, após a devida instrução processual.

Além disso, vale esclarecer que, para o decreto de prisão preventiva, não se exige prova exaustiva, bastando a presença de indícios suficientes de autoria. E, no caso, a Defesa não trouxe prova irrefutável apta a afastar o
fumus comissi delicti
.

Por outro lado, ao contrário do alegado na inicial, não vejo razões para acolher o
pedido de revogação da prisão preventiva
.

Isso porque, entendo serem suficientes os fundamentos invocados pelo Juízo singular para amparar a decretação da segregação cautelar do paciente, uma vez que se baseou em elementos concretos extraídos dos autos para demonstrar a presença do
periculum
libertatis
.

Ressalte-se que as investigações indicam que o paciente teria se associado a Marcos Vinícius Dos Anjos, apontado como líder da facção e conhecido pelos codinomes “Marcola” ou “JP”, para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, contribuindo no preparo das substâncias destinadas à comercialização (embalar droga), inclusive participando da definição da quantidade de cada porção.

Consta, ainda, a identificação de transferências bancárias efetuadas da conta de Renilson para Marcos Vinicius, nos valores de R$ 300,00 e R$ 200,00, elementos que indicam e corroboram o liame entre o paciente e a comercialização de drogas.

Outrossim, o
periculum libertatis
mostra-se, em tese, manifesto, uma vez que o paciente, caso posto em liberdade, tem plena capacidade de retornar às práticas ilícitas que vinha desenvolvendo em associação com demais integrantes da facção.

É amplamente reconhecido que as organizações criminosas estruturadas figuram entre as maiores ameaças à segurança pública nacional, sendo responsáveis por práticas que comprometem a ordem social, fomentam a violência urbana e atingem de maneira direta e indireta inúmeras famílias. Apesar dos contínuos esforços estatais de repressão, a expansão e a capacidade de reorganização desses grupos permanecem evidentes, impondo ao sistema de justiça a necessidade de respostas firmes, proporcionais e eficazes para a salvaguarda da paz social.

A respeito do tema, a jurisprudência do Tribunal Superior é firme em assinalar que
"

justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo"
(AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022)”

(AgRg no HC n. 1.019.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que
"não há ilegalidade na prisão preventiva fundada
na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva.
2. Agravo interno desprovido.”
HC 213022 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022).

Ademais, esta Segunda Câmara Criminal tem reconhecido a legalidade do decreto prisional proferido pelo juízo de origem, conforme se extrai do julgamento do
habeas corpus
impetrado pelo corréu, julgado em 19/11/2025, nos autos n. 1036413-41.2025.8.11.0000.

Assim, concluo, pois, haver sido demonstrada, novamente em tese, a devida legitimação para a prisão provisória do paciente.

Registre-se, que eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Prosseguindo, não se sustenta a alegação quanto à ausência de
contemporaneidade
para justificar a manutenção da segregação cautelar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva
não está vinculada
, exclusivamente, à data do crime,
mas sim à subsistência dos motivos ensejadores da situação excepcional
.

Na hipótese, ao que tudo indica, o mandado de prisão preventiva encontra-se pendente de cumprimento, estando o paciente em condição de foragido.
Tal circunstância afasta a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que a evasão do distrito da culpa evidencia a atualidade do
periculum libertatis
e reforça a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. A tese de ausência de contemporaneidade, por sua vez, não prospera. Conforme assinalado na decisão agravada,
a condição de foragido do agravante afasta tal alegação, pois a evasão do distrito da culpa demonstra a atualidade do periculum libertatis
e revela a premente necessidade da medida para a garantia da aplicação da lei penal. (...)

(AgRg no HC n. 1.023.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

Dessa forma, resta demonstrada a contemporaneidade e a necessidade da prisão preventiva como instrumento de desarticulação da possível organização criminosa da qual o paciente integraria. À luz dessas premissas, não se verifica o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual conheço parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denego a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025